Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL SUPERVENIENTE À SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. JULGAMENTO LIMINAR DO PEDIDO INICIAL. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. AUSÊNCIA. BOA-FÉ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A citação por edital superveniente à sentença, para apresentar contrarrazões, não é suficiente para se considerar cumprido o pressuposto de validade que estava pendente antes da resolução do feito, pois esta medida é exigida quando indeferida a exordial ou julgado liminarmente o pedido inicial (arts. 331, §1o; 332, §4o, CPC).
2. A realização da citação incumbe ao autor e consubstancia um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito quando não efetivada (arts. 239; 240, §2o; 485, IV, CPC).
3. A prorrogação indefinida da demanda sem justificativa atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
4. A prévia intimação pessoal da parte para o cumprimento de diligência se limita às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal.
5. Negou-se provimento ao recurso.